Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. ANUÊNCIA EXPRESSA DO PROMITENTE VENDEDOR. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO.
I – A legitimidade para a causa diz respeito à pertinência subjetiva da ação, sendo necessária a existência de vínculo entre os sujeitos da demanda, haja vista a ninguém ser dado direito de pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo nas hipóteses previstas em lei.
II – A ausência de anuência expressa do promitente vendedor em relação à cessão dos direitos e obrigações previstas no contrato de promessa de compra e venda importa na ilegitimidade do cessionário para figurar no polo ativo da ação que tem por objeto direitos referentes ao ajuste.
III – Negou-se provimento ao recurso.